Tribunal: TJPA
Processo: 0002065-74.2018.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002065-74.2018.8.14.0097

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, EDICLEBER GONCALVES ANDRE

APELADO: ARMANDO CRUZ CARDOSO JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE ARMANDO CRUZ CARDOSO JUNIOR. RECURSO PEDINDO A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO PELO CRIME DE LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO.
RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA OU

O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. PROVAS DE QUE RÉU AGIU SOZINHO EM TODA A AÇÃO DELITUOSA.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA JÁ SE ENCONTRA EM SEU MÍNIMO
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNÂNIME.

RECURSO MINISTERIAL

I- Para prolação de um decreto penal condenatório é necessário que se faça prova robusta de sua autoria. No caso em tela, considerando que não há elementos nas provas produzidas em Juízo (depoimentos) capazes confirmar ou apoiar o decreto condenatório, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
e, por consequência, a manutenção da absolvição de Armando Cruz Cardoso Junior, por insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

RECURSO DEFENSIVO

II- Verifica-se pelo corpo probatório produzido nos autos demonstrou que o réu
foi o único a ingressar no local do crime, sempre agindo em unidade de desígnios.
O apelante assumiu o risco do resultado morte ao praticar roubo, com arma de fogo, de maneira que
não se sustenta a tese trazida pela defesa
de cooperação dolosamente distinta, a qual só pode ser acolhida quando as provas deixam estreme de dúvida a intenção do autor de crime menos grave
, a
ssim como a tese de participação de menor importância suscitada não merece acolhimento.

III- O fato de a pena já se encontrar em seu mínimo legal durante a segunda fase da dosimetria impede que as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea gere efeitos materiais.
Súmula 231 do STJ. Precedentes.

IV – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos apelos e julgá-los
improvidos
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
APELAÇÃO PENAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e por
EDICLEBER GONÇALVES ANDRÉ
, em face da sentença prolatada em Id
7164086
, pelo
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA
, que julgou parcialmente procedente a denúncia absolvendo o réu Armando Cruz Cardoso Junior, com fulcro no art. 386, VII do CPP e condenando Edicleber Gonçalves André nas sanções do art. 157, §3º, II do CPB a pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado e mais 10 dias multa.

Em suas razões (ID 7164088), o órgão ministerial postula pela reforma da sentença e condenação do recorrido Armando Cruz Cardoso Junior pelo crime de latrocínio, posto que ao contrário do exposto na sentença, há provas da participação do recorrido no crime que formariam um
arcabouço probatório suficiente para a condenação.

Em contrarrazões (ID 7164089), a defesa pugnou pelo
improvimento

do apelo.

A defesa de Edicleber Gonçalves André também interpôs apelação e em suas razões (ID 7164089 – pág. 13 e ss.)
o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta (artigo 29, §2º, primeira parte, do Código Penal) e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, e a aplicação das atenuantes do artigo 65, I, e III, “d”, do Código Penal, afastando-se a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões (7164090), o Ministério Público pugnou pelo
improvimento

do apelo
.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial e pelo
improvimento
do recurso da defesa.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo. Na denúncia, os fatos delituosos foram assim narrados:

“[...]
Consta nos presentes autos, em síntese, que em 12.01.2018, por volta das 11h30, na Rua Santa Luzia, 747, área rural de Santa Bárbara do Pará, os denunciados EDICLEBER GONCALVES ANDRE e ARMANDO CRUZ CARDOSO JUNIOR, juntamente com outros elementos não identificados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com animus rem sibi habendi, mediante violência e grave ameaça, munido de armas de fogo, com intuito de subtrair dinheiro mataram a vítima ORIVAL BARBOSA PEREIRA.

Referem, ainda os autos, que EDICLEBER GONÇALVES ANDRÉ estava há poucos dias na localidade de Genipaúba, sendo visto sempre pelo campo de futebol, bem como homiziando-se em um imóvel abandonado (Casa do falecido Joo Brasileiro).

EDICLEBER sempre se fazia acompanhar de elementos como Carlos Gleison Soares Sena, vulgo “CAPIXABA”, o adolescente Dhonata Soares Sena e o cunhado destes Mario Farias Costa, já tendo sido visto exibindo arma de fogo para esses elementos, todos na residência de Mapará, Antônio Carlos da Silva Sena (este já vítima de homicídio em situaço a ser investigada).

Outrossim, às vésperas da morte de Orival, ARMANDO foi visto caminhando ao lado de EDICLEBER até o início do ramal São Bento, onde gesticulavam, como se BRANQUELO informasse como andar, entrar e sair daquele local.

Por fim, 12.01.2018, por volta das 11h30, na Rua Santa Luzia, 747, área rural de Santa Bárbara do Pará, o EDICLEBER tornou a se encontrar com ARMANDO e após a troca de breves palavras, enquanto ARMANDO ficou vigiando, EDICLEBER ingressou no comércio da vítima anunciando o assalto.

Na ocasião, somente se ouviu a vítima gritar “pega ladrão” e frente a reação do ofendido, EDICLEBER efetuou um disparo na vítima, matando-a. ARMANDO simulou que iria socorrer a vítima, mas limitou-se a se certificar que o corpo estava inerte, se retirou para casa, não avisou ninguém e também não pediu socorro.

Outrossim, EDICLEBER empreendeu fuga em uma bicicleta, e no percurso, à frente da oficina de Airton (apelido Tio Onça) trocou tiros com um policial civil que tentou prender EDICLEBER. Este, contudo, conseguiu empreender fuga a pé, abandonando a bicicleta no percurso.
[...]” (SIC)

Regularmente processados, o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BENEVIDES/PA
, julgou parcialmente procedente a denúncia absolvendo o réu Armando Cruz Cardoso Junior, com fulcro no art. 386, VII do CPP e condenando Edicleber Gonçalves André nas sanções do art. 157, §3º, II do CPB a pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado e mais 10 dias multa
. Inconformados, o Ministério Público e defesa apelaram.

DA PEDIDO DE CONDENAÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

A acusação requereu, em suma, a condenação do apelado pelo crime do art. 157, §3º, inciso II, do CPB.

Todavia, ao contrário do que afirma o órgão ministerial, o arcabouço probatório não se encontra apto à condenação.

Na sentença, o magistrado formou seu convencimento pela absolvição de Armando com a seguinte fundamentação:

“[...] Quanto a autoria do réu ARMANDO CRUZ CARDOSO JUNIOR, vulgo “BRANQUELO”,
após analisar os autos com minúcia
,
em que pese as diligências investigativas e instrutórias
, entendo que
não restou comprovado a prática dos fatos imputados ao acusado. O contexto probatório se mostra frágil para embasar uma sentença condenatória.

Na fase investigativa, a autoridade policial representou pela prisão do réu ARMANDO entendendo haver indícios de sua autoria/coautoria/participação no delito. No entanto, na fase judicial, percebo que não há comprovação dos fatos imputados ao réu
, pairando dúvidas acerca do envolvimento do acusado.

As testemunhas ministeriais trouxeram aos autos apenas ilações da participação do réu ARMANDO, à míngua de provas cristalinas que possam comprovar à peça vestibular.

A testemunha Orival da Silva Pereira, declarou
que pessoas viram ARMANDO e o EDICLEBER em um comércio ao lado do comércio da vítima para lanchar, gesticulando sobre o local, acessos, caminhos em direção a casa da vítima, como se estivesse apresentando uma rota de fuga. A testemunha Higor da Silva Pereira, disse
que ouviu dizer que BRANQUELO deu fuga para PICA PAU. A testemunha Maria Elizabeth, afirmou
que viu ARMANDO com um rapaz até então desconhecido no local passando juntos e conversando. Quando Maria Elizabeth foi indagada pela defesa acerca do conteúdo das conversas, ela disse que não ouviu.

Afirmações como “pessoas viram”, “ouviram dizer” geram suspeitas quanto a dinâmica dos fatos. Ou seja, não há certeza e muito menos precisão das testemunhas em afirmar se o acusado ARMANDO é autor/coautor/partícipe do delito em questão.

Neste caso, visualizo que o órgão ministerial não logrou êxito para trazer para o bojo dos autos argumentos plausíveis para uma condenação do réu ARMANDO.

Pode até ser que o réu tenha praticado o crime em questão, mas, também é possível que não. Neste contexto, não se olvida que as declarações das testemunhas possuem significativa eficácia probatória. Todavia, é preciso cautela na aceitação dessa prova oral que não tem caráter absoluto, para que não se entenda como verdadeiro aquilo que é apenas provável e não se edite uma condenação quando ainda presente, por menor que seja, alguma dúvida racional quanto à responsabilidade penal do réu.

O acusado ARMANDO não foi preso em flagrante, não confessou participação na prática delituosa, não reconheceu o depoimento feito em sede policial e a sua identificação feita pelas testemunhas na fase inquisitorial, não foram devidamente comprovadas em juízo.

Assim sendo, concluo que não restou esclarecido em juízo se o réu ARMANDO é autor/coautor/partícipe do delito descrito na denúncia, pairam dúvidas acerca de sua participação no crime, razão que entendo por absolve-lo do crime imputado com fulcro no princípio do in dubio pro reo, constitucionalmente garantido a todos os indivíduos, e que norteia o ordenamento jurídico pátrio, sendo imperativa à legalidade do processo sua observância.

Desta forma, a prova colhida em juízo beneficia o recorrido. As testemunhas da acusação ouvidas na audiência de instrução não confirmaram a participação do apelado no assalto ao estabelecimento de Orival, que ocasionou a sua morte. Os filhos da vítima afirmaram que ouviram falar que Armando tinha sido visto na companhia de Edicleber antes do evento.

Já a testemunha Maria Elizabeth Dutra da Silva, disse em juízo que viu o apelado na companhia de uma pessoa que não conhecia, não sabendo dizer se era o réu Edicleber. Por fim ressaltou que Armando era vizinho da vítima e que a relação entre ambos era boa.

Por fim a testemunha Willian Daniel não presenciou o crime, não sabendo quem matou o Sr. Orival.

Com efeito, a testemunha Rozinaldo disse ter presenciado o crime, declarando em juízo que:

“...que presenciou do começo ao fim o crime; que o depoente trabalhava a 50m do local do crime; que o rapaz que matou o Sr. Onofre passou em frente a oficina e voltou; ele entrou e com uns 10 ou 15 minutos ele saiu; (...)
que o comerciante reagiu ele efetuou o disparo para trás; que só ouviram o grito; que dentro de sua oficina tinha um policial militar à paisana, de folga; que quando o meliante passou em frente a oficina o policial se identificou e ordenou que ele parasse; que o meliante no atendeu e atirou em direço ao declarante e o policial
; que após isso o policial atirou 3 vezes nas pernas, mas errou; que ARMANDO saiu de sua casa que é encostada com a do comerciante, pois são vizinhos; que a vítima conhecia ARMANDO; que ARMANDO foi ao local do crime e pediu ajuda; que a troca de tiros aconteceu em frente a oficina;
que hoje em dia EDICLEBER está diferente daquele que efetuou os disparos com o policial; que está diferente do que viu no momento do crime
; (...); que o meliante deixou a bicicleta perto da oficina quando trocava tiros; Às perguntas do juízo, respondeu, que no vez reconhecimento dos acusados na delegacia; que não fez nenhum reconhecimento na delegacia;
que apenas um meliante participou do crime; que viu ele entrar e sair do comércio; que o meliante deixou a bicicleta e fugiu pela mata

[destaquei]
[...]”
(SIC)

O apelado negou sua participação no crime.

Por outro lado, EDICLEBER

GONCALVES ANDRE em seu interrogatório apontou Armando como partícipe do delito, assim aduzindo:

“...que está ali para falar a verdade;
que a acusação é verdadeira, mas não é bem assim como está falando no processo; que o declarante e ARMANDO foram juntos assaltar, subtrair o bem
; que o que as testemunhas de ARMANDO esto dizendo é mentira, pois o declarante e ARMANDO foram assaltar juntos;
que ao chegarem no comércio tentaram subtrair o bem da vítima, só que ele reagiu e foi ARMANDO quem efetuou o disparo na vítima
; que após isso o declarante e ARMANDO foram para lados opostos; que conheceu ARMANDO ao jogar bola; que ficou em uma casa que cederam lá;
que no conhecia a família de MAPARÁ; que conhecia ARMANDO;
que o crime foi de momento; que ambos estavam precisando de dinheiro;
que se encontrou com ARMANDO umas 11h na beira do campo; que perto de 12h
; que no é de Santa Bárbara, mas de Aguas Lindas; que até ento no tinha conhecimento para assaltar uma pessoa pois no conhecia muito bem o lugar;
que o declarante e ARMANDO chegaram na taberna pediram um refrigerante, e no momento em que a vítima ficou de costas ARMANDO pulou o balco para enquadrar a
vítima
;
que quando ARMANDO pulou, EDICLEBER ficou na frente olhando; que o declarante ficou tipo vigiando; que a vítima reagiu, pulou em ARMANDO, esse foi o momento em que ARMANDO atirou
; que a única arma era a que ARMANDO estava; que o declarante correu rumo a mata; que ARMANDO também correu; que nenhum policial atirou no depoente; que a amizade com ARMANDO era a única que o declarante tinha na comunidade; que foi ARMANDO quem tirou a vida na vítima; que ARMANDO que tirou a vida da vítima está solto e o declarante que apenas vigiou o crime está preso; que no subtraiu nada da casa da vítima; que depois que aconteceu o crime no se encontrou mais com ARMANDO;
que ARMANDO reconheceu EDICLEBER na seccional; que reconheceu porque viu ele saindo da cela
;
que no entrou na taberna da vítima; que no se recorda de troca de tiros com o policial
; Às perguntas do Ministério Público, respondeu, que no chegou a conhecer o irmo de ARMANDO;
que foi ARMANDO que escolheu o comércio da vítima; que ARMANDO disse ao declarante que a vítima tinha um comércio e dinheiro;
que ninguém tentou atirar contra o declarante; que fugiu a pé; que ficou na mata por um dia; que falou com o BRANQUELO uns 10 dias depois do crime; que falava com BRANQUELO em um campo; que após o crime foi direto para a casa onde morava; que no tinha ninguém na rua; que soube que o BRANQUELO tinha uma arma no dia do crime (...)". [destaquei]

Ao que parece, o intuito de Edicleber em apontar Armando como autor do disparo que ceifou a vida da vítima foi unicamente de transferir a responsabilidade criminal para o mesmo, já que as provas colhidas não demonstram a sua participação de forma satisfatória.

Diante desse contexto, outro caminho não há senão o de manter a sentença absolutória, fundamentada no princípio do
in dubio pro reo,
pois, como é cediço, é de suma importância, desde que seja segura, harmônica, e esteja em consonância com as demais provas, situação que decisivamente não se vislumbra nestes autos.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não restando devidamente demonstrada a autoria do crime de tráfico de drogas, em face da inexistência de provas firmes e seguras, incabível o acolhimento do pedido de condenação, diante do princípio do in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(2017.03156126-94, 178.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-25, Publicado em 2017-07-26)

Nestes termos, considerando que não há elementos nas provas produzidas em Juízo (depoimentos) capazes confirmar ou apoiar o decreto condenatório, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
e, por consequência, a manutenção da absolvição de Armando Cruz Cardoso Junior, por insuficiência de provas para condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

DO RECURSO DA DEFESA.

A defesa de Edicleber Gonçalves André em suas razões (ID 7164089 – pág. 13 e ss.)
requer pelo reconhecimento da cooperação dolosamente distinta (artigo 29, §2º, primeira parte, do Código Penal) e, subsidiariamente, o reconhecimento da participação de menor importância, e a aplicação das atenuantes do artigo 65, I, e III, “d”, do Código Penal, afastando-se a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório
produzido nos autos demonstrou que o réu
foi o único a ingressar no local do crime, sempre agindo em unidade de desígnios.

O apelante
EDICLEBER
assumiu o risco do resultado morte ao praticar roubo, com arma de fogo, de maneira que
não se sustenta a tese trazida pela defesa
de cooperação dolosamente distinta, a qual só pode ser acolhida quando as provas deixam estreme de dúvida a intenção do autor de crime menos grave
, a
ssim como a tese de participação de menor importância suscitada não merece acolhimento.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta a tese de que, na segunda fase de dosimetria da pena, diante do reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, a não redução da sanção intermediária seria uma afronta aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Aduz que o art. 65 do CPB deveria ser interpretado em seu sentido literal e a sua não aplicação viola os princípios da Reserva Legal, Isonomia e da Individualização da pena.

Diante do exposto, requer que a pena seja reduzida em razão das atenuantes abaixo de seu mínimo.

Diante dos argumentos de direitos trazidos pela defesa, deve ser ressaltado que a Lei não é a única fonte do Direito. Assim, não havendo hierarquia entre elas, o disposto pela jurisprudência deve ser considerado diante do caso concreto.

Isto posto, não merece prosperar a tese sustentada pela defesa, pois o fato de a pena já se encontrar em seu mínimo legal, durante a segunda fase da dosimetria, impede que as atenuantes de menoridade relativa e da confissão gere efeitos materiais,
conforme jurisprudência firmada pela súmula 231[1], do Superior Tribunal de Justiça, e entendimento firmado neste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la em obediência ao ensinado na súmula 231 do STJ, afastando a possibilidade de aplicação de causas atenuantes abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022. Desª Maria Edwiges Miranda Lobato Relatora

Portanto, rejeito o pedido realizado pela defesa, devendo a pena intermediária permanecer em seu valor mínimo, qual seja 20 anos de reclusão.

Na terceira fase o magistrado não reconheceu causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço dos apelos e nego-lhes provimento
, nos termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/09/2023